Tribunal: TJMT
Processo: 0007515-49.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007515-49.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA (APELANTE), UEDISMAR ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – COERÊNCIA AO ATRIBUIR A AUTORIA AO APELANTE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A AUTORIA DO FATO CRIMINOSO – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

“Mantém-se a condenação no delito de roubo, quando as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, sob o crivo do contraditório.”
(TJMT, AP N.U. 0000661-06.2013.8.11.0013)

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo majorado ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como um dos autores do crime.”
(TJMT, AP N.U. 0001060-37.2017.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007515-49.2013.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S):

MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 311433), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, I, II, do CP – (ID 27432472).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 27432484).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (IDs 27432486/27432487).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, por entender que
“[...] encontram-se claramente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva imputada ao Apelante, pois cotejando-se os elementos probatórios carreados aos autos, é possível afirmar que o réu realmente praticou o delito pelo qual foi condenado, razão pela qual não deve ser acatado o pleito absolutório.
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 33217996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] em data e horário indeterminados, em 2012, no bairro Panorama, próximo ao Mercado Amazonas, nesta cidade, o denunciado MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em conluio prévio e divisão de tarefas com outro individuo não identificado, subtraiu para si, um aparelho celular, um boné e R$80,00 (oitenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Uedismar Alves da Silva.

Segundo restou apurado, a vítima, que é taxista, estava trabalhando, ocasião em que dois passageiros que estavam no Pronto Socorro Municipal desta cidade, dentre eles, o denunciado MARQUES, solicitaram seu serviço.

Após deixá-los no bairro Panorama, próximo ao Mercado Amazonas, nesta cidade, a vítima foi ameaçada com uma arma de fogo a entregar alguns de seus pertences, o que foi de-imediato atendido.

Segundo relatos da vítima, o ora denunciado era quem estava do seu lado, no banco de passageiro, e outro individuo, de cor negra, baixo, de porte físico forte, cabelo curto, trajando camiseta branca com listra preta, que não foi identificado, no banco de trás.

Ocorre que, em certo dia, a vítima foi testemunha em uma audiência, e nessa ocasião, reconheceu o ora denunciado como sendo o autor do crime em epígrafe, o que foi comunicado na delegacia.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA, como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal [...]”
(Mauro Poderoso de Souza, promotor de Justiça – ID 27431478).

O Juízo singular condenou o apelante com a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade delitiva restou positivada pelo Auto de Avaliação Indireta (fl. 58), bem como pelas declarações da vítima, tanto na Delegacia de Polícia (fl. 32/33), como em Juízo (mídia - fl. 151).

A autoria, em que pese a compreensível negativa do acusado, é certa e cristalina, não suscitando dúvida.

Com efeito, na fase inquisitiva a vítima Uedismar procedeu com o reconhecimento do acusado (fl. 32/33) e, em Juízo, voltou a afirmar, de forma coesa e segura, que não tem dúvida de que ele é um dos elementos que lhe roubaram. [...]

Como se vê, a vítima, ouvida em Juízo, foi firme em ratificar o reconhecimento realizado na fase policial e o acusado, por sua vez, se limitou a dizer que não se recordava de ter praticado o crime.

Na verdade, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima deve ser considerada prova suficiente para embasar a condenação de acusado de delito de roubo, sobretudo quando ela se mostra firme e segura em reconhecer o réu como o autor do crime.

E, realmente, o reconhecimento realizado pela vítima, pessoa idônea e sem qualquer animosidade com o agente, deve preponderar sobre eventual negativa ou evasiva do acusado, que comumente procura fugir a responsabilidade pelo ato praticado. [...]

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o acusado MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA nas sanções do art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, a pena de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA [...]”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 27432472)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (ID 27431484), visto que os objetos subtraídos não foram localizados (ID 27432489).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Uedismar Alves Da Silva (ID 27431488) e da testemunha Ciro Marques de Araújo (ID 27431497).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Uedismar Alves Da Silva, a testemunha Ciro Marques De Araujo, bem como interrogado o apelante [MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA] – (ID 27432489).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante, na companhia de um “comparsa” não identificado, abordaram a vítima Uedismar Alves Da Silva dentro do seu veículo [táxi], anunciaram o roubo e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular, boné e a importância de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie. Na sequência, empreenderam fuga. Uma semana depois, a vítima visualizou o apelante sendo conduzido à Delegacia pela prática de roubo contra outro taxista e o reconheceu como sendo um dos agentes que havia lhe roubado anteriormente (IDs 27431488 e 27432489);

- a testemunha Ciro Marques de Araújo revelou, em ambas as fases da persecução penal, que também é taxista e foi roubado pelo apelante (IDs 27431497 e 27432489);

- o apelante, em Juízo, negou a autoria delitiva (ID 27432489).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima

Uedismar Alves Da Silva, em ambas as fases da persecução penal, são coesas no sentido de atribuir a autoria ao apelante, sobretudo porque o reconheceu como um dos autores do roubo e confirmou a identificação, sem hesitação ou dúvida, durante a instrução processual.

Atente-se Ciro Marques de Araújo [também motorista de táxi] foi roubado um dia depois pelo apelante, de modo a corroborar a conduta ilícita, considerado o mesmo
modus operandi
[subtração contra taxista, emprego de arma de fogo em concurso de pessoas].

Na essência,

há elementos de prova

suficientes para comprovar o fato criminoso descrito na denúncia atribuído ao apelante.

Em casos análogos, assim decidiu esta e. Câmara:

“Mantém-se a condenação no delito de roubo, quando as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, sob o crivo do contraditório.”
(AP N.U. 0000661-06.2013.8.11.0013 – 19.12.2019)

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo majorado ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como um dos autores do crime.”
(AP N.U. 0001060-37.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.12.2019)

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020